Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face à decisão desta relatoria, a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. O embargante alegou a omissão e contradição sob os seguintes fundamentos (ID 70111765): “ A pessoa que deve ser incluída no polo passivo do writ é a autoridade responsável que detém o poder de refazer ou corrigir o ato tido como ilegal. (...) A Autoridade Coatora é aquela que detém o poder para desfazer e/ou anular ato administrativo exarado pelos servidores a ele subordinados, os quais foram realizados no âmbito da competência destinada a sua Secretaria. A Secretaria DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do parágrafo único, do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal e com fundamento no inciso V, do artigo 3°, da Lei Distrital n.o 6.302, de 16 de maio de 2019, encontra registrada sob o CNPJ 33.944.019/0001-45, podendo assim figurar como polo passivo da demanda, tendo personalidade jurídica, o que contradiz o que está na Decisão supra. Neste sentido, este Egrégio Tribunal já julgou Mandados de Segurança em atos administrativos realizados por servidores da pasta, tendo, contudo, o Secretário do DF LEGAL, como autoridade coatora, visto que os atos pelos servidores praticados são orientados pelo Secretário, bem como também são referendados pelo mesmo, como se demonstra abaixo: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. ATOS DEMOLITÓRIOS. DF LEGAL. PODER DE POLÍCIA . ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO RECENTE IRREGULAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE . ORDEM DENEGADA. 1. Embora o Secretário de Estado não tenha praticado o ato impugnado, e sim o Subsecretário de Operações, autoridade com foro na primeira instância, no caso concreto, a petição inicial foi recebida, o pedido liminar foi deferido, o Secretário de Estado prestou informações e a própria Procuradoria-Geral, representando o Distrito Federal, interpôs recurso, de modo que é preciso reconhecer que os atos praticados pelo Subsecretário foram encampados pela autoridade hierarquicamente superior, que detém foro na Câmara Cível desta Corte, de modo que fica afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 2 . Ao contrário do que afirma o impetrante, a questão tratada nos autos não se insere em medida que demande intimação demolitória prévia, uma vez que há documentos a comprovar que a operação para garantir a preservação do patrimônio público na localidade foi iniciada em 2020, antes mesmo da construção do imóvel indicado pelo impetrante, que ocorreu em agosto de 2021, de modo que era de seu pleno conhecimento o fato de a área em questão ser irregular, com operações de derrubada de edificações em andamento. 3. Neste quadro, a atuação da Administração se mostra totalmente legítima, e materializa o seu poder de polícia, o seu poder-dever de zelar pela observância do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, que autoriza a demolição de obras irregulares, nos termos do § 4o do art. 133 da Lei Distrital n . 6.138/2018, notadamente em área pública, alvo de desocupação mesmo antes de o impetrante iniciar as obras do imóvel que, por meio da presente ação, pretende não seja demolido. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Segurança denegada. (TJ-DF 07082841820228070000 1648814, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022) CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL . AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança contra suposto ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. 1 .1. Na inicial do writ, o autor pretende que seja determinada a promoção da abertura do devido processo legal para a demolição, nos ditames da lei, oportunizando o contraditório, antes da derrubada do imóvel em que reside. 1.2 . Contra a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, diante da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, o impetrante interpôs o presente agravo interno, por meio do qual pede a reforma da decisão para que seja admitido o writ. 2. A pretensão apresentada não se adéqua ao rito especial da ação mandamental, disciplinado pela Lei 12.016/09 . 3. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3 .1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça . 4. A ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. 5. Em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante diligenciar no sentido de fazer a completa prova pré-constituída de suas alegações, porquanto é via inadequada para a discussão de tema que exige dilação probatória. 5.1. Vale dizer, mostra-se essencial a existência de prova pré-constituída a respeito do direito invocado, tendo em vista ser inadmissível dilação probatória nesse rito especial e sumário . 5.2. Exige-se, como pressuposto do writ, a demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado pelo impetrante. 6 . Na hipótese em apreço, o impetrante lastreia seu pedido nos supostos atos administrativos demolitórios, reputando os de ilegais e abusivos, em especial porque teriam violado os direitos de defesa e de moradia. 6.1. Todavia, a instrução do writ é insuficiente, porquanto em sua propositura não consta qualquer documento de informe a adoção de atos demolitórios do imóvel apontado pelo impetrante por parte da administração . 7. Jurisprudência: ?(...) O Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, de modo que a prova deve ser pré-constituída, documental, não cabendo prova testemunhal ou pericial. 2. Ausente prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante, mantém-se a sentença de indeferimento da petição inicial. 3 . Recurso desprovido. Unânime?. (20120111527100APC, Relator.: Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, DJE: 26/9/2013). 8. Diante ausência de provas pré-constituídas indispensáveis para demonstrar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental, tem-se que o objeto pretendido, qual seja, a nulidade do auto de embargo da obra, não tem lugar na presente demanda. 9. Agravo interno improvido.(TJ-DF 070837863202280700001642839, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 14/11/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022) (...) Ocorre que o ato foi praticado pela Subsecretaria de Atividades Econômicas, a qual está diretamente subordinada ao Secretário do DF LEGAL. (...) A contradição apresentada, então, é justamente a possibilidade de writs semelhantes terem sidos aceitos, tendo como polo passivo os Secretários, os quais exercem o cargo público e estão a frente da Pasta como um todo. (...) O que resta evidente é que se o Secretário não puder figurar como Autoridade Coatora, assim como a Secretaria DF LEGAL, não teria outra autoridade a ser manejado o Mandado de Segurança, visto que o fiscal que impôs a interdição somente realizou ato que se encontra autorizado pela Secretaria para acontecer”. É o relatório. Decido. Os aclaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário, isto é, a de aplicar o direito ao caso concreto (narra mihi factum dabo tibi jus). Não compete às partes dizer o direito, tampouco se vincula o Juiz à definição jurídica dada por elas ao fato (jura novita curia). Desse modo, não está a instância ad quem vinculada à tese exposta pelas partes, conclusão lógica a partir do seu papel de intérprete do Direito. Tampouco se afigura vício o fato de não ser adotada algumas das teses pretendidas. Mister salientar que, em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no decisum da ação constitucional. Deste modo, peço vênia para transcrever partes onde a matéria foi expressamente abordada (ID 70039579): “A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Logo, a autoridade coatora é a pessoa física que ocupa o cargo ou função pública e que praticou o ato considerado ilegal ou abusivo. No caso, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado contra ato da Secretaria de Estado, a qual sequer possui personalidade jurídica própria. Cabe ressaltar também que o “Auto de Interdição” foi expedido pelo DF LEGAL – Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas (ID 69661701). No mais, o cargo de Secretário de Estado tem natureza política, a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições ato individualizado de fiscalização e interdição de estabelecimentos comerciais em razão da ausência de alvará de funcionamento e do Certificado do Licenciamento. O art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal define as atribuições dos Secretários de Estado: Art. 105. Os Secretários de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos, aplicando-se-lhes o disposto no art. 19, § 8°. (Artigo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 60 de 20/12/2011) Parágrafo único. Compete aos Secretários de Estado do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e nas demais leis: (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Emenda à Lei Orgânica 44 de 29/11/2005) I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração do Distrito Federal, na área de sua competência; II - referendar os decretos e os atos assinados pelo Governador, referentes à área de sua competência; III - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; IV - apresentar ao Governador relatório anual de sua gestão; V - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Distrito Federal; VI - comparecer à Câmara Legislativa ou a suas comissões, nos casos e para os fins indicados nesta Lei Orgânica; VII - delegar a seus subordinados, por ato expresso, atribuições previstas na legislação. Nesse passo, nem se entendesse que o mandamus foi impetrado contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL ou estivesse subentendida sua condição de autoridade coatora, seria de pouca ou nenhuma relevância para o prosseguimento desta ação, tendo em vista que, à míngua de qualquer ato concreto imputável a essa autoridade, evidencia-se sua ilegitimidade passiva para figurar no presente writ. Por fim, salienta-se ser incabível qualquer emenda nesta fase, mas ainda que se permitisse a regularização do polo passivo, com a exclusão do Secretário de Estado, este órgão já não teria competência para o julgamento do feito, conforme art. 21, II, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do Código de Processo Civil e art. 226, I, do Regimento Interno do TJDFT. De mais a mais, cumpre observar que os precedentes apresentados pelo embargante - mais especificamente os relativos ao acórdão no 1642839, referente ao Mandado de Segurança no 0708378-63.2022.8.07.0000 e acórdão no 1648814, vinculado ao Mandado de Segurança n. 0708378-63.2022.8.07.0000 - trataram de hipóteses diferentes. Nesses casos, ou inexistiu qualquer documento acerca da adoção de atos demolitórios do imóvel ou a legitimidade só foi reconhecida pelo Colegiado porque, apesar do ato ser praticado pelo Subsecretário- autoridade com foro na primeira instância, o impetrante já havia obtido a concessão do pedido liminar e o próprio Secretário de Estado prestou as informações (Teoria da encampação). Conforme se vê, o inconformismo do embargante volta-se contra tese prevalente na decisão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão. Outrossim, se a decisão não atendeu seu interesse ou sua expectativa, nem por isso haveria omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos Declaratórios. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator